Tribunal: TJMT
Processo: 1000543-22.2019.8.11.0039
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000543-22.2019.8.11.0039
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[EDSON PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 202.584.531-68 (RECORRENTE), MERCIA VILMA DO CARMO - CPF: 703.230.461-34 (ADVOGADO), FERNANDO ALVES DE SOUZA - CPF: 820.298.066-68 (RECORRIDO), GUILHERME CARVALHIDO DE ANDRADE - CPF: 736.722.116-72 (ADVOGADO), PECUÁRIA MINAS IND. E COM. LTDA. (RECORRIDO), PECUARIA MINAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 21.145.826/0001-19 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPRA DE PRODUTO NÃO ENTREGUE. COMPROVANTES DE DEPÓSITO. REVELIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso inominado interposto por consumidor contra sentença de improcedência proferida em ação que visa à restituição de valores pagos por produto não entregue (100 caixas de sal mineral), bem como à compensação por danos morais decorrentes da alegada falha na prestação do serviço.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) há prova suficiente da relação comercial entre as partes que justifique a restituição do valor pago; e (ii) o inadimplemento contratual, nas circunstâncias do caso, configura dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3. A revelia do recorrido atrai a presunção relativa de veracidade dos fatos alegados pelo recorrente, nos termos do art. 20 da L. 9.099/1995 e art. 344 do CPC/2015, não afastada por provas em sentido contrário.

4. Os comprovantes de depósitos bancários realizados pelo recorrente, aliada à narrativa coerente e à ausência de impugnação, configuram conjunto probatório suficiente para comprovar a relação comercial e o inadimplemento contratual.

5. A inversão do ônus da prova impunha ao fornecedor demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito do consumidor, o que não foi feito, reforçando a presunção de veracidade das alegações autorais.

6. A inexistência de entrega dos produtos pagos caracteriza falha na prestação do serviço, suficiente para ensejar a restituição do valor.

7. O inadimplemento contratual, embora comprovado, não revela, por si só, situação excepcional capaz de gerar dano moral indenizável, pois ausentes elementos de violação à esfera extrapatrimonial do autor.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença e julgar parcialmente procedente o pedido inicial, condenando o recorrido à restituição do valor de R$ 4.000,00, acrescido de correção monetária pelo INPC a partir dos respectivos desembolsos (16/04/2018 e 02/05/2018) e juros moratórios de 1% ao mês desde a citação.

Tese de julgamento:

“1. É cabível a restituição de valores pagos por produtos não entregues, quando demonstrada a relação comercial por comprovantes bancários e ausente impugnação do fornecedor revel.

2. O inadimplemento contratual, por si só, não configura dano moral indenizável, salvo quando acompanhado de circunstâncias excepcionais que evidenciem abalo extrapatrimonial.”

Dispositivos relevantes citados: L. 9.099/1995, arts. 20 e 55; CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 38; CPC/2015, arts. 344 e 373, II.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso Inominado nº 1000146-19.2022.8.11.0051, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, j. 13.09.2022, DJE 19.09.2022.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. n° 46 da Lei n° 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O

Trata-se de recurso inominado interposto por
EDSON PEREIRA DOS SANTOS
contra sentença proferida pelo Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de restituição de valor pago c/c indenização por danos morais, ajuizada em face de
FERNANDO ALVES DE SOUZA
.

O processo teve origem em demanda na qual o recorrente alega ter adquirido do recorrido 100 (cem) caixas de sal mineral, pelo valor total de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), tendo efetuado o pagamento parcial de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), por meio de dois depósitos bancários: R$ 3.000,00 (três mil reais) em 16/04/2018 e R$ 1.000,00 (mil reais) em 02/05/2018, sem, contudo, receber os produtos.

Em suas razões recursais, sustenta o recorrente que: a) a relação entre as partes é de consumo, tendo sido deferida a inversão do ônus da prova; b) o recorrido foi declarado revel; c) os comprovantes de depósito juntados aos autos são suficientes para comprovar a relação comercial; d) é ilógico presumir que um consumidor realizaria pagamentos sem causa ou finalidade lícita; e) a sentença exige prova impossível ao consumidor. Requer a reforma da sentença, para que sejam julgados procedentes os pedidos de restituição do valor pago e indenização por danos morais.

Em contrarrazões, argumenta o recorrido que a sentença deve ser mantida, pois o recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, inexistindo nos autos elementos que demonstrem a existência da relação comercial entre as partes.

Inicialmente, verifico que o recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia reside em saber se há prova suficiente da existência da relação comercial entre as partes e do inadimplemento contratual que justifique a restituição do valor pago e eventual indenização por danos morais
.

No caso, o recorrente alega ter adquirido 100 caixas de sal mineral do recorrido, tendo efetuado o pagamento parcial de R$ 4.000,00, sem receber os produtos. Para comprovar suas alegações, juntou aos autos comprovantes de depósitos bancários realizados em favor do recorrido.

O juízo de origem, mesmo após decretar a revelia do recorrido, entendeu que não havia prova suficiente da relação comercial entre as partes, motivo pelo qual julgou improcedentes os pedidos.

Contudo, analisando os elementos dos autos, verifico que a sentença merece
reforma parcial
.

Destaca-se, inicialmente, que o recorrido foi declarado revel, o que gera presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor, nos termos do art. 20 da Lei n.º 9.099/95 e do art. 344 do Código de Processo Civil. Embora relativa, tal presunção apenas pode ser afastada se houver elementos nos autos que contrariem as alegações do autor, o que não se verifica no caso concreto.

Além disso, o recorrente
juntou comprovantes de depósitos bancários realizados em favor do recorrido
, nos valores e datas indicados na inicial. Esses documentos, aliados à narrativa coerente apresentada pelo recorrente e à ausência de impugnação, formam conjunto probatório suficiente para evidenciar a existência da relação comercial.

Cumpre destacar que, nas relações de consumo, especialmente quando firmadas verbalmente ou por telefone, como no presente caso, não se pode exigir do consumidor a apresentação de documentos formais, como contrato escrito ou nota fiscal. A prova da relação jurídica pode ser feita por outros meios, como os comprovantes de pagamento ora colacionados.

Ressalta-se, ainda, que foi deferida a inversão do ônus da prova, atribuindo-se ao recorrido a incumbência de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que não ocorreu, pois este não apresentou qualquer defesa ou prova, tampouco compareceu à audiência designada.

Nesse cenário, não é razoável presumir que o recorrente tenha efetuado depósitos bancários em favor do recorrido sem qualquer causa ou justificativa lícita. A explicação mais plausível é aquela constante da inicial:
os depósitos corresponderiam ao pagamento pelos produtos não entregues
.

Portanto, considerando a revelia do recorrido, os comprovantes de depósito apresentados e a inversão do ônus da prova, concluo que há prova suficiente da existência da relação comercial entre as partes e do inadimplemento contratual por parte do recorrido.

A ausência de comprovação da efetiva entrega do produto, ônus que competia ao recorrido, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, combinado com o art. 373, inciso II, do CPC, impõe o reconhecimento da falha na prestação do serviço.

Entretanto, quanto ao pedido de indenização por danos morais, entendo que, embora caracterizado o inadimplemento contratual, a situação não extrapola o mero dissabor, não sendo configurado abalo moral passível de reparação.

O inadimplemento contratual, por si só, não enseja indenização por dano moral, salvo quando evidenciado prejuízo de ordem extrapatrimonial, o que não se verificou no caso concreto.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que o mero descumprimento contratual, ainda que gere frustração ao consumidor, não configura dano moral indenizável, quando não acompanhado de circunstâncias excepcionais que extrapolem os limites do cotidiano.

Nesse sentido, colaciona-se o seguinte julgado:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - COMPRA EFETUADA EM LOJA VIRTUAL -
PRODUTO NÃO ENTREGUE
– ESTORNO REALIZADO ADMINISTRATIVAMENTE - MERO ABORRECIMENTO - DANO MORAL - NÃO CONFIGURADO - VEDAÇÃO À REFORMATIO IN PEJUS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1- No caso, apesar de configurada falha na prestação do serviço em não efetuar a entrega do produto adquirido com atraso, e mesmo sendo o produto diverso ao comprado pelo reclamante, houve solução administrativa do litígio, com a devolução do valor pago ao consumidor.

2- O mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada, por conta de situações corriqueiras a que está suscetível o homem vivendo em sociedade, não são suficientes para caracterizar dano moral.

3- A situação narrada nos autos não enseja a reparação pretendida. Não sendo caso de dano moral in re ipsa, é necessário a demonstração de prejuízo concreto para que se reconheça o abalo moral indenizável.

4- Sentença mantida somente diante da impossibilidade da reformatio in pejus, pois não houve interposição de recurso por parte das partes reclamadas.

5- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95. (N.U 1000146-19.2022.8.11.0051, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 13/09/2022, Publicado no DJE 19/09/2022)

Dessa forma, não restando demonstrada situação excepcional, impõe-se a improcedência do pedido de reparação por danos morais.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

para reformar a sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos, condenando o recorrido a restituir ao recorrente o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), acrescido de correção monetária pelo INPC a partir de cada desembolso (16/04/2018 e 02/05/2018) e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026